Tribunal: TJDFT
Processo: 0732250-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Queixa-crime. Calúnia contra funcionário público. Dolo de caluniar. Inexistência. Apelação não provida
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o querelado do crime de calúnia, com fundamento no art. 386, VII, CPP.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a conduta do querelado tipifica o crime de calúnia contra funcionário público em razão de suas funções.
III. Razões de decidir
3. Não tipifica o crime de calúnia dizer que o querelante mentiu quando abordou o querelado em blitz veicular, o que foi feito como meio de defesa, sem qualquer intento de caluniar, mas de apresentar sua versão dos fatos e rebater ou criticar -- animus narrandi e criticandi, respectivamente.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 138, c/c o art. 141, II e III, todos do CP e art. 386, VII, CPP.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1864196, 07464248420238070001, Relator(a): Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.